Tribunal: STF
Processo: ARE 1363231
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. CÁLCULO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Honorários advocatícios — Incidência de juros moratórios antecedentes ao tempo de expedição do ofício requisitório — Descabimento - Quando for executada a Fazenda Pública, só incidem juros moratórias se a verba honorária não for paga no prazo estipulado paga o pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor - Recurso improvido” (fl. 25, e-doc. 2). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 99, e-doc. 2). 



    4. A agravante argumenta que, “se a verba honorária foi fixada sobre o valor da condenação e foi liquidada na conta apresentada, não é legal, lícito ou moral que o crédito apurado depois não seja acrescido de juros de mora entre a data do cálculo até a requisição de pagamento. O ato da Recorrida que apenas atualizou o valor da verba honorária viola o artigo 100 da Constituição Federal, especialmente §§ 1° e 12, assim como a decisão vinculante proferida no Tema 96” (fl. 124, doc. 2). 



    Sustenta que “o STF fixou a tese de que deve haver incidência de juros de mora sobre o crédito entre a data do cálculo e a requisição de pagamento, de forma que não pode o E. Tribunal de Justiça a quo decidir de forma contrária, sob o entendimento de que só cabem juros de mora se o pagamento ocorrer a destempo” (fl. 124, doc. 2). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1° e 12 do art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (fls. 75/77) que dispôs não incidirem juros de mora em relação aos honorários advocatícios até o decurso do prazo para pagamento do RPV e determinou que sejam os exequentes intimados a esclarecerem a tempestividade do pagamento. (…)



    O recurso não comporta provimento. Conforme determina o § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ‘quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão’. 



    Não há, no entanto, mora da Fazenda Pública, por não satisfação de verba honorária fixada em sentença judicial, a contar de trânsito em julgado ou de citação para execução, pois não pode ela pagar neste ou naquele tempo, mas apenas segundo a ordem dos precatórios expedidos, não havendo, assim, juros moratórios antecedentes ao tempo de expedição do ofício requisitório” (fls. 25-26, e-doc. 2).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu que durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública não incidem juros de mora. 



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora